Tribunal: STF
Processo: HC 187860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA DENEGAR A ORDEM.



    1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.



    2. Agravo regimental provido, para denegar a ordem.